Tribunal: TJBA
Processo: 8131840-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131840-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FRANCISCO ROBERTO SOUZA RANGEL

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SCR/SISBACEN. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NO CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. IMPROPRIEDADE. PROVIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE VERIA SER SUPORTADA EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Francisco Roberto Souza Rangel, determinando a exclusão das informações relativas à dívida prescrita do registro do autor no SISBACEN/SCR, com fixação de multa por descumprimento e distribuição recíproca da sucumbência. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de manutenção de informação referente a débito prescrito no SCR/SISBACEN, diante de sua natureza jurídica e dos efeitos produzidos sobre a concessão de crédito ao consumidor.

Questiona-se ainda a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da proporção entre os pedidos deferidos e indeferidos.

III. Razões de decidir

O SCR, ainda que não seja formalmente um cadastro de inadimplentes, tem natureza restritiva de crédito, sendo vedada a manutenção de registros de dívidas prescritas que influenciam negativamente na análise de risco de crédito do consumidor.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a inviabilidade de manutenção desses dados após a prescrição da dívida, em conformidade com o art. 43, § 5º, do CDC.

O recorrente não possui interesse recursal quanto ao pedido de compensação civil por dano moral, uma vez que a sentença já afastou tal pretensão autoral.

No tocante à sucumbência, embora a parte autora tenha tido seu pedido de dano moral indeferido, obteve êxito quanto ao pedido principal.

No entanto, diante da ausência de recurso adesivo ou autônomo da parte autora, aplica-se a vedação à
reformatio in pejus
, mantendo-se a sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN, por configurar restrição indevida ao crédito do consumidor. 2. O acolhimento do pedido principal autoriza a fixação da sucumbência integralmente à parte vencida.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, § 5º; CPC, arts. 85, § 11, 86, Parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJ-BA - Apelações: 8173712-71.2023, 8122880-34.2023, 8113587-11.2021, 8119502-41.2021; STJ, Tema 971.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8131840-47.2021.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante o
ITAÚ UNIBANCO S/A
e apelado
FRANCISCO ROBERTO SOUZA RANGEL
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça